Tribunal: STF
Processo: HC 219537
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme ao estabelecer como regra a incompatibilidade da imposição ou da manutenção de prisão preventiva no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime diverso do fechado, o que implicaria, de forma cautelar, punição mais severa do que a decorrente do título condenatório. Precedentes.



    2. Diante da fixação de regime inicial diverso do fechado, para além daqueles pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP que se relacionam com a presença da cautelaridade, exige-se, adicionalmente, para segregação provisória, condição excepcional, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade.



    3. Havendo cautelaridade, na forma do art. 282, inc. I, e art. 312, ambos do CPP, e não demonstrada circunstância excepcional, o periculum libertatis pode ser resguardado mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    4. Os fundamentos adotados para fixação do regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado devem ser coerentes com as especificidades da conduta delituosa que justificaram a manutenção da prisão preventiva. 



    5. Os contornos do delito, aptos a respaldar regime de cumprimento de pena mais gravoso, quando não são considerados na aplicação da pena, escopo principal do processo-crime, mas, apenas, no âmbito cautelar (de natureza acessória, instrumental e provisória), denotam incoerência e inversão dos propósitos das tutelas satisfativa e cautelar.



    6. A tentativa de compatibilizar a prisão cautelar ao regime de cumprimento da pena imposta na condenação, mesmo havendo hipótese excepcional para sua manutenção, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.